Tribunal: STF
Processo: RHC 210282
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 696.324/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que os recorrentes André Aparecido Gavassa, Thiago Santos Monteiro, Diego da Silva Monteiro e Aderbal Rosa de Andrade foram condenados, cada qual, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, em razão da apreensão de 06 porções de crack, com peso líquido de 2.515,20g, 95 tijolos de cocaína, com peso líquido de 99,3kg, e 476 tijolos de maconha, com peso líquido de 485,40kg.



    Interpostos recursos de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade de votos, negou provimento aos apelos defensivos.



    Acórdão transitado em julgado, para os réus, no dia 24 de abril de 2021.



    Ajuizada revisão criminal, foi indeferida liminarmente por decisão monocrática do Desembargador relator.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a absolvição do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, bem como a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime menos gravoso. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ não conheceu do writ, nos seguintes termos:



    O writ, contudo, não merece processamento.



    Com efeito, depreende-se dos autos que o ato inquinado coator provém de desembargador relator de habeas corpus, que proferiu decisão monocrática indeferindo liminarmente o pedido revisional, nos termos do art. 168, §3º, do Regimento Interno daquele Tribunal de Justiça.



    Percebo que a questão sequer foi submetida a conhecimento do órgão colegiado do Tribunal a quo.



    Não foi inaugurada, pois, a competência desta Corte Superior para exame do decisum impugnado, a teor do disposto no art. 105, da Constituição Federal:



    [...] 



    Inviável, assim, a admissão do remédio heroico para conhecimento do caso diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    À vista do exposto, não conheço do habeas corpus, por sua manifesta inadmissibilidade.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, que não conheceu do recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida, conforme entendimento firmado pela Corte Especial.



    2. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso.



    3. Agravo regimental não conhecido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa pleiteia, preliminarmente, que "os Recorrentes possam aguardar em liberdade o julgamento do mérito do presente recurso, sendo certo que cumpriram grande parte da pena aplicada, estando presentes os requisitos para a concessão (periculum in mora e fumus boni iuris), expedindo-se os competentes contramandados de prisão ou alvarás de soltura em seus favores.".



    No mérito, requer a absolvição do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, bem como a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, do mesmo Diploma legal, no patamar máximo, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime menos gravoso.



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar os critérios envolvendo a condenação dos recorrentes pela prática do crime de associação para o tráfico, bem como a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime menos gravoso, sob os seguintes fundamentos:



    Conforme relatado, a decisão recorrida não conheceu do habeas corpus, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, por não ter sido inaugurada a competência desta Corte Superior para apreciação da matéria.



    Nas razões do presente recurso de agravo regimental, a defesa, todavia, não rebateu, como seria de rigor, as justificativas do julgado impugnado, pois limitou-se a expor as razões pelas quais o paciente deveria ser absolvido do crime de associação para o tráfico, aplicada a minorante e fixado regime menos gravoso.



    O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Por essa razão, incide, no caso, a Súmula n. 182, do STJ.



    Registro, por oportuno, que, embora a legislação processual civil em vigor não tenha se baseado na edição da Súmula n. 182, do STJ, há dispositivo semelhante no Código de Processo Civil atual (art. 1.042), daí o enunciado permanecer aplicável.



    Cito, a propósito, julgados deste Tribunal: AgRg no AREsp n. 162.038/CE, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 17/11/2016; AgInt no AREsp n. 943.953/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., DJe 28/10/2016 e AgRg no REsp n. 1.624.034/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 11/11/2016.



    Tal posicionamento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão que pretende seja reformada, conforme acórdão firmado em julgamento realizado no dia 19/9/2018 (EAREsp n. 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, C. E., DJe 30/11/2018).



    À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.



    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018 e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pela instância ordinária seria necessário igualmente proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2021.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente